Tribunal: TJDFT
Processo: 0716458-24.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO. CÂMBIO. ENTREGA FUTURA DE DÓLARES. CADEIA DE FORNECEDORES. CORRESPONTE CAMBIÁRIO. RESOLUÇÃO BACEN 3.954/2011. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. CULPA CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
1. A repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação – princípio da dialeticidade –, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença". Precedentes.
2. A responsabilidade dos integrantes da cadeia de fornecimento é solidária pelos danos experimentados pelo consumidor . (Resolução no 3.954/2011, art. 2o e os artigos 7o, parágrafo único, 14, 18 e 20, do Código de Defesa do Consumidor).
3. Na relação de mercado cambial complexa e especializada é do fornecedor a responsabilidade pela conferência e adequação regulatória dos fornecedores, o que afasta a caracterização de culpa exclusiva do consumidor, parte vulnerável tecnicamente.
4. Aplica-se a taxa SELIC à dívida civil que não possuir taxa estipulada ou convencionada para a mora referida no artigo 406 do Código Civil, vedada a sua cumulação com correção monetária, pois já embutida em sua formação. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de ofensa à dialeticidade recursal rejeitada e preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.